Tribunal: TJPA
Processo: 0001577-85.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001577-85.2015.8.14.0013

APELANTE: JOSE SANDRO REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, § ÚNICO, INCISO IV DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS E HARMÔNICAS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. REFORMA. ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jose Sandro Reis da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou pela prática do artigo 16, §único, inciso IV da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. E, por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito: prestação de serviços à comunidade (Num. 14259344 - Págs. 1 a 7).

As razões arguidas foram no sentido de absolvição do apelante, pela insuficiência das provas acerca da materialidade do delito. Subsidiariamente, pela redução da pena de multa ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e redimensionamento da reprimenda abaixo do mínimo legal (Num. 14259358 - Págs. 2 a 10).

As contrarrazões firmaram-se pelo parcial provimento do recurso, somente para redimensionamento da pena de multa (Num. 14259361 - Págs. 1 a 8)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para reforma da pena de multa (Num. 14655690 - Págs. 1 a 7)

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 14259344 - Pág. 3):

Passa-se à análise da imputação quanto ao réu JOSÉ SANDRO REIS DA SILVA.

Coligidas as provas, se verifica patente a presença de autoria e materialidade em grau de certeza suficiente a autorizar a aplicação de decreto condenatório ao acusado, como consequência da prática da conduta típica descrita na denúncia, nos termos dos depoimentos abaixo alinhados:

O militar JON ELDER PEREIRA TELES declarou que estava de serviço quando avistou que os acusados estavam ingerindo bebida alcoólica em um bar na beira da rodovia BR-308 e, ao efetuarem abordagem de rotina em diversas pessoas que se encontravam no estabelecimento comercial, localizou as armas de fogo em posse dos réus, tendo um deles, não recorda qual, dito que trazia a arma consigo para sua proteção pessoal.

O PM ROBINSON GUIMARÃES CARNEIRO ratificou o depoimento acima.

O acusado JOSÉ SANDRO REIS DA SILVA, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva.

Isto posto, os depoimentos e confissão acima delineados atestam os requisitos da autoria e materialidade delitiva indireta, posto que o crime ora em julgamento é de mera conduta e independe, portanto, da apreensão e/ou perícia da arma de fogo que o acusado portava na data do fato. Senão vejamos:

(...)

Registre-se que a imputação colhida na exordial indica o amoldamento da conduta do réu ao tipo do art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/03. Contudo, nos termos do art. 383, do CPP, operacionalizo a
emendatio libelli
no caso em tela para retificar a imputação primeva, enquadrando-a corretamente ao disposto no art. 16, IV, da Lei nº 10.826/03, tipo penal que, à luz da redação do dispositivo na época do fato, trazia em seu bojo a seguinte redação:

(...)

Não há falar em imputação conjunta das condutas previstas no art. 14 e art. 16, p. único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, posto que,
in casu,
ante o porte de uma única arma de fogo com numeração suprimida, a imputação do crime mais grave deve prevalecer sobre a do menos grave, restando como tipificação única a descrita na redação do art. 16, p. único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma
conduta
(portar arma de fogo com numeração suprimida sem autorização legal), de
nexo causal
entre a prática dessa conduta e o
resultado
dela advindo (
perigo social abstrato
), bem como resta evidente a
tipicidade
de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 16, IV, da Lei nº 10.826/03, portanto, indubitável a caraterização do fato típico.

Ademais, tal fato típico fora perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de ilícito. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de CRIME no caso em tela.

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante sobretudo pela confissão extrajudicial do réu (Num. 14259233 - Pág. 7), corroborada
pelos depoimentos judiciais dos policiais, Jon Elder Pereira Teles e Robinson Guimarães Carneiro (mídia acostada na Num. 14259334) – que participaram da prisão em flagrante do réu, encontrado com ele, em revista, a arma de fogo em questão.

Observo que o conjunto probatório se encontra em consonância com aquelas colhidas em sede policial (boletim de ocorrência, depoimentos, confissões e auto de apresentação e apreensão de objetos, Num. 14259233 - Págs. 2 a 7 e 20), todas uníssonas no sentido da responsabilização do ora apelante.

Saliento que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Quanto à ausência de perícia na arma apreendida, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido da desnecessidade de realização de perícia para a configuração dos crimes de porte ou a posse de arma de fogo, munição ou acessório, considerando tratar-se de crime de mera conduta (AgRg no REsp n. 2.051.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03.

DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(Num. 14259344 - Págs. 5 a 6):

CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a portar arma de fogo com numeração suprimida autorização legal.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE:
No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME:
Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Nenhuma além das comuns ao fato típico;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: inaplicável ao caso.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 16, IV, da Lei nº 10.826/03
,
fixo a pena-base para o sentenciado em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, merece incidência a atenuante da confissão (em sede policial) prevista no art. 65, III,
d,
do CP, entretanto, estando a pena no mínimo legal, deixo de reduzi-la, mantendo-a em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena de 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

(...)

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, considerando o
quantum
de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no
caput
do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o
REGIME ABERTO
para o cumprimento inicial de sua pena.

Entretanto, considerando que a conduta de portar arma de fogo com numeração suprimida não mais integra o rol de crimes hediondos, e atento ao que dispõe o art. 44, CP, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista a condenação ter sido inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, bem como o réu não ser reincidente em crime doloso, além de a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime assim recomendarem, estando cumpridos, assim, os requisitos autorizadores dos incisos I, II e III do art. 44, caput ̧ do CP.

Isto posto, apresentados os fundamentos cabíveis, aplico a reprimenda prevista no art. 43, IV, do CP, condenando o apenado a prestação de serviços comunitários na Secretaria Municipal de Obras

de Capanema/PA, devendo prestar tais serviços durante 8 h (oito horas) semanais na referida instituição, durante o período da pena, isto é, ao longo 03 (três) anos, devendo o sentenciado iniciar o respectivo cumprimento em até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, bem como apresentar perante este Juízo o respectivo comprovante de prestação dos serviços, a fim de ter extinta sua punibilidade. Em caso de descumprimento das medidas aqui impostas, dever-se-á converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, conforme disposto no §4º do art. 44, CP.

(...) <sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, embora o juízo sentenciante tenha valorado, equivocadamente,
data máxima vênia
, os vetores da culpabilidade, personalidade e motivos do delito, fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, 03 (três) anos de reclusão.

Entretanto, como bem apontou a defesa, há a necessidade de correção da pena de multa, vez que desproporcional à pena privativa de liberdade

(STJ - AgRg no REsp: 1768424 RS 2018/0248544-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018), no que a reduzo para 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, no entanto, considerando que a pena já se encontrava no mínimo legal, deixou-se de aplicá-la, haja vista o óbice da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei)

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, no que torno definitiva e concreta a reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Permanece a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, a serem analisadas pelo juízo da execução.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, somente para reformar a pena de multa ao mínimo legal.

É o voto.

Belém, 09/01/2024